Tribunal: TJSP
Processo: 2005842-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão à declaração de nulidade da sentença e abertura de prazo para instrução probatória. Ré que, mesmo citada em audiência de justificação para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, não realizou o ato. Ocorrência da preclusão para aduzir questões relacionadas à instrução processual (CPC, artigo art. 223, §1o). Impossibilidade de se aduzir

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão à declaração de nulidade da sentença e abertura de prazo para instrução probatória. Ré que, mesmo citada em audiência de justificação para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, não realizou o ato. Ocorrência da preclusão para aduzir questões relacionadas à instrução processual (CPC, artigo art. 223, §1o). Impossibilidade de se aduzir matérias acobertadas pelo manto da preclusão. Ausência de intimação da ré sobre o proferimento da sentença. Falha procedimental evidenciada. Prejuízo manifesto à ampla defesa e ao contraditório. Nulidade dos atos processuais após o proferimento da sentença, determinando nova publicação do julgado para apresentação de eventual recurso. Afastada a litigância de má-fé pugnada em contraminuta. Ausentes elementos caracterizadores do dolo processual da agravante e inexistência de prejuízo processual ao agravado. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.